Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. CONDUTA SOCIAL DESABONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CONSONÂNCIA COM QUANTIDADE DE PENA A SER CUMPRIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, confissão na fase policial de uma das acusadas, circunstâncias do crime e apreensão de diversos tipos de entorpecente e de diversos apetrechos utilizados para a prática da traficância, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O depoimento dos policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão para apuração de homicídio de integrante de grupo rival no tráfico de drogas, que resultou na prisão em flagrante dos acusados, que guardavam e tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, diversos tipos de entorpecentes e apetrechos utilizados para o tráfico, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. A causa de aumento prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada apenas quando satisfeitos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
4. Merece ser mantida a valoração negativa da conduta social, porquanto as acusadas não pouparam seus familiares, menores de idade, do mundo perverso da criminalidade, comercializando entorpecente e incentivando que seus consumidores fizessem uso na presença destas, o que revela a reprovabilidade da conduta.
5. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
6. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário verificar uma série de circunstâncias - a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF - para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
7. Na hipótese, o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido foi evidenciado em sede de busca e apreensão, determinada pelo Juízo, na residência da acusada, que ostenta antecedentes penais, em apuração ao crime de homicídio decorrente da guerra pelo tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apreendido na diligência policial, entorpecentes de diversos tipos e apetrechos utilizados pelo tráfico. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
8. Correto o regime inicial prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal para a acusada, e o regime inicial fechado tendo em vista a pena aplicada, 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e a reincidência do corréu.
9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no artigo 63, da Lei Antidrogas. Não comprovada a origem lícita da importância financeira aprendida, deve ser mantido o perdimento
10. Recursos conhecidos e desprovidos.